Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/15. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A Autora pretende realizar exames médicos não autorizados durante o período de carência do plano de saúde, do qual teve ciência.
3. As definições de emergência e urgência estão previstas no art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98.
4. Embora os exames requeridos pela Agravante sejam de ímpar relevância à saúde, não geram risco imediato à vida ou de lesão irreparável (emergência), tampouco resultam de acidente pessoal ou de complicações durante a gestação (urgência), conforme exposto nos relatórios médicos apresentados.
5. Ausente a probabilidade do direito, a negativa do plano de saúde é, em princípio, legítima.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.